Tribunal: TJSP
Processo: 2071540-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado para fins de cumprimento provisório de sentença – Descabimento – Possibilidade de execução provisória, diante do julgamento do referido IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) – Jurisprudência pacífica desta Egrégia Câmara – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071540-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WALTER
BAVARO, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071540-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2071540-79.2020.8.26.0000 JV*
Agravante: WALTER BAVARO
Agravada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
Voto: 15.531 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
R. decisão que
determinou o aguardo do trânsito em julgado para fins
de
cumprimento
provisório
de
sentença

Descabimento Possibilidade de execução provisória,
diante
do
julgamento
do
referido
IRDR
n.
0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema
n.
21)

Jurisprudência pacífica desta Egrégia Câmara

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por WALTER BÁVARO contra a r. decisão abaixo
reproduzida:
“VISTOS.
Trata-se de Cumprimento Provisório de
Sentença ajuizada por Walter Bavaro contra SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
-
SPPREV,
ora
em
fase
de
cumprimento/execução.
Fls. 78/80 e 86/91: Aguarde-se o trânsito em
julgado no feito principal, notadamente frente a possibilidade de
reforma do mérito a depender do julgamento do C. STF sobre o
tema de Repercussão Geral no 1019 junto ao RE 1162672, ainda
que não se trate de ordem de suspensão nacional de feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071540-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
análogos.
Isso porque na hipótese de reversão do
julgado, o valor a ser implementado em favor do exequente será
irrepetível pela sua natureza alimentar, repercutindo em
prejuízo ao erário público estadual.
Int.”
Sustenta o agravante, em síntese, que a r. decisão viola
a jurisprudência dominante sobre a questão, visto que possível a execução
provisória contra a Fazenda Pública em casos como tais. Ademais, a
matéria já se encontra pacificada pelas cortes superiores, razão pela qual,
pugna pela concessão do efeito ativo e sua consequente reforma, nos
termos requeridos nas razões de agravo.

Recurso tempestivo e devidamente instruído com os
documentos obrigatórios exigidos por lei.
Foi negado o efeito ativo.

É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado para fins de
cumprimento provisório de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071540-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com razão o agravante.
Isto porque, antes mesmo da interposição do presente
recurso, já houve o julgamento do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema 21) e, ainda que não tenha havido o seu trânsito em julgado, não há
que se falar em violação ao art. 2o-B, da Lei no. 9.494/97, bem no art. 7o, §
2o, da Lei no. 12.016/09, visto que, conforme já decidido pelo eminente
Desembargador Sidney Romano dos Reis:
“.... não se cuida de execução provisória
alusiva à cobrança de atrasados, o que por informação da
própria recorrente será cuidado noutros temos, mas apenas
para garantir a percepção de seus proventos integral e
paritariamente, a partir desde momento, certo que o IRDR
respectivo já foi julgado, pendendo de trânsito, porém com a
consideração de que contra tal decisão só cabe, em tese, manejo
dos recursos nobres às Cortes Superiores, nos quais não se
prevê concessão de efeito suspensivo.
Assim ocorrendo, ainda que suspenso o
julgamento da apelação, em razão de não haver ainda notícia
acerca do trânsito em julgado do que assentado no IRDR, é caso
de se possibilitar a execução provisória, tão só para que a
agravante possa receber seus proventos de aposentadoria com
integralidade e paridade, em medida que não se mostra
inarredável, podendo a qualquer momento ser revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071540-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
judicialmente...”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2022481-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro:
10/03/2020)
No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de
Justiça, como se vê:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Acórdão que manteve a sentença de 1o grau, para fins de
concessão da aposentadoria especial com integridade e
paridade de vencimentos. Pendência de recurso extraordinário.
Pleito de cumprimento provisório da concessão da ordem
mandamental. Possibilidade. Inviável que se aguarde 'ad
aeternum' a solução do litígio, diante do tempo que poderá
transcorrer até a apreciação do recurso extraordinário.
Prestação jurisdicional que poderá se tornar inócua. Hipótese
que demanda a execução provisória. Decisão reformada.
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2163375-
90.2016.8.26.0000, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j.
28/09/2016).
Por tais argumentos, de rigor a reforma do r. decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071540-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315- DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora